Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-58.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017523-58.2019.8.11.0002
APELANTE: BENEDITO PEDROSO DA SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENEDITO PEDROSO DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança no 1017523 58 2019 811 0002, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do FGTS, referente ao período de 14.11.2014 a 14.11.2019.
Sustenta que "laborou para Recorrida entre 2003 a 2014, e a decisão emanada pelo STF no ARE 709.212 se deu apenas em 13/11/2014, restou provado que a ausência de depósito no FGTS ocorreu anteriormente e/ou após a data do julgamento, ou seja, por qualquer das modulações descritas pelo STF não se verifica a ocorrência da prescrição no presente feito."
Ressalta que deve ser "reconhecido o vínculo trabalhista/empregatício de todo o período laborado, e, DECLARADA A NULIDADE CONTRATUAL, com unicidade de vínculo, com o fito de condenar o Recorrido no pagamento do FGTS e demais verbas pleiteadas a incidir sobre o salário da parte Apelante durante todo período laborado".
Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença (id. 84871966).
Contrarrazões (id. 84871972).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer manifestou pela ausência de interesse na causa (id. 87758484).
E o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que BENEDITO PEDROSO DA SILVA ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Várzea Grande, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 37.480,00 (id. 84871494).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora